Tribunal: TJMT
Processo: 0014858-86.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014858-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGUES & RIBAS LTDA - ME - CNPJ: 12.600.431/0001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIANE CRISTINA DE ALMEIDA RIBAS RODRIGUES - CPF: 084.248.159-12 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES - CPF: 007.774.329-60 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDÍCIOS CONTRÁRIOS À DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INCAPACIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa. 2. A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos arts. 98 a 102. 3. O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 4. Todavia, a simples declaração formal de que as partes não possuem atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. 5. De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, de fato, deve fazê-lo. 6. Ademais, vale destacar que a nomeação ao réu revel, citado por edital, de curador especial, ainda que pertencente aos quadros da Defensoria Pública, não conduz à presunção de pobreza da parte curatelada, e, por isso, inexistindo nos autos elementos acerca da situação econômica da parte, incabível a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014858-86.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RODRIGUES & RIBAS LTDA - ME, DAIANE CRISTINA DE ALMEIDA RIBAS RODRIGUES e MARCOS RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande /MT, que nos autos da ação de
“Execução por Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0014858-86.2019.8.11.0002), ajuizada contra os apelantes pelo ITAU UNIBANCO S.A., rejeitou os Embargos à Execução, nos termos do art. 318, parágrafo único c/c inciso I do art. 487, ambos do Código de Processo Civil, e condenou os embargantes/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 87868454 – pág. 74).

Os apelantes sustentam que, por estarem representados pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial, não possuem
condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, motivo pelo qual pedem seja provido o apelo para que a benesse lhes seja concedida
(cf. Id. nº 87868454 – pág. 83)
.

O Banco autor/apelado apresentou contrarrazões, e pediu o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 87868467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos arts. 98 a 102.

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que as partes não possuem atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, de fato, deve fazê-lo.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Ademais, vale destacar que a nomeação ao réu revel, citado por edital, de curador especial, ainda que pertencente aos quadros da Defensoria Pública, não conduz à presunção de pobreza da parte curatelada, e, por isso, inexistindo nos autos elementos acerca da situação econômica da parte, incabível a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, é a uniforme jurisprudência do STJ:

“EMENTE: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFESA PATROCINADA POR CURADOR ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115 DO STJ. PREPARO NÃO DEMONSTRADO. LITIGANTE REVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de ser afastada a incidência da Súmula 115 do STJ, porque o recorrente encontra-se assistido por curador especial nomeado pelo juízo. 2. Ocorrendo nomeação de Curador Especial, o preparo do recurso somente pode ser relevado se o nomeado for a Defensoria Publica ou se deferido o benefício da gratuidade de justiça ao réu revel, o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa de forma automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei. (AgInt AREsp 1.012.133/RJ, relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017) 4. Agravo interno parcialmente provido para afastar a incidência da Súmula 115 do STJ, mantendo a decisão da Presidência desta Corte no tocante à deserção do recurso especial.” (AgRg no REsp 1555758/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

“EMENTA: RECURSO FUNDADO NO CPC/73. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O Plenário do STJ, na sessão de 09.03.2016, definiu que o regime recursal será determinado pela data da publicação da decisão impugnada (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). Logo, no caso, aplica-se o CPC/73. 2. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica citada por edital que, quedando-se inerte, passou a ser defendida por Defensor Público em razão de sua nomeação como curador especial, quando inexistente nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, porquanto na hipótese de citação ficta, não cabe presumir-se a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 718.539/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016)

Em detida análise do conjunto probatório apenso aos autos, verifico que não há qualquer resquício de prova quanto à iliquidez momentânea dos réus/apelantes, nem mesmo relacionada à pessoa jurídica

que celebrou o "
Contrato de Empréstimo/Capital de Giro
" de n
º
486705254 com o banco autor/apelado no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e a circunstância exclusiva de estarem sob patrocínio da Defensoria Pública não faz presumir suas incapacidades econômico-financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Primeira Turma - AgInt no AREsp 978.895/SP - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - Julgado em 12/06/2018 - DJe 19/06/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CURADORA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. (...). II - Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica citada por edital que, por inércia, passou a ser defendida pela Defensoria Pública por nomeação como curador especial, quando inexistente a comprovação de hipossuficiência da parte, não sendo possível o conhecimento ou demonstração de situação econômica da Agravante pelo curador, mesmo que membro da Defensoria. III - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e de porte de remessa e retorno dos autos e os respectivos comprovantes de pagamento, razão pelo qual aplica-se a deserção - Súmula n. 187/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1607617/AC – Relª. Ministra REGINA HELENA COSTA - Julgado em 13/12/2016 - DJe 03/02/2017)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente, a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 10.183/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 24/03/2015 - DJe 24/04/2015)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL -

NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA CARÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA - CONCESSÃO INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não prospera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte recorrente, porquanto não se presume a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública no exercício do encargo de curadora especial, máxime diante da ausência de provas a respeito das reais condições financeiras dos apelantes. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0000696-77.2005.8.11.0002 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 24.10.2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021